Tribunal: TJMT
Processo: 1021259-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021259-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: JACINTA RODRIGUES DE PAULA CHAVES E OUTROS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BACENJUD – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO DO USO DA CONTA NÃO EVIDENCIADO – IMPENHORABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., contra a decisão, de Id. n.o 110722546, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1000185-34.2020.8.11.0003, acolheu o pleito de Jacinta Rodrigues de Paula Chaves e determinou o desbloqueio da quantia de R$38.443,28 (trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), constrito em conta poupança em nome da devedora.
Em suas razões o agravante defende, em síntese, que no caso, deve ser mantido o bloqueio levado a efeito, pois houve o desvirtuamento do uso da conta poupança por parte da devedora Jacinta Rodrigues de Paula Chaves.
Deste modo, requer, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da sentença para manter a penhora integral dos valores.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque somente em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)
No entanto, analisando os extratos de Id. n.o 58629604 dos autos de origem, não se verifica qualquer movimentação na conta poupança semelhante ao uso da conta corrente, como saques e transferências, além do pagamento de demais despesas do cotidiano, há somente depósitos mensais de valores.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR